Tribunal: TJMT
Processo: 0021573-08.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0021573-08.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), LEONARDO JOSE DE AQUINO - CPF: 869.718.591-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), LANDULFO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR - CPF: 606.813.816-04 (ADVOGADO), ROSANA FARTO ROTTA - CPF: 251.195.968-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Embagos de Declaração no Agravo Interno em Recurso Especial n. 0021573-08.2011.8.11.0041

AGRAVANTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO­­ – AGRAVO INTERNO – MANTIDA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

- JULGAMENTO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECUROS REPETITIVOS – RESP PARADIGMA N. 1.111.234/PR (TEMA 132) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JUIZO PRELIBATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração é cabível tão-somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos aclaratórios é de rigor .

No caso dos autos verifica-se a nítida intenção de rediscussão do entendimento firmano na decisão do Agravo Interno que manteve decisão que negou seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática dos recursos repetitivos com aplicação do
Tema 132/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra decisão proferida no Agravo Interno (ID 4044610991), que negou provimento ao recurso e manteve a decisão prelibatória de ID 22891462, que havia negado seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos

(Tema 132).

O Recorrente alega que: “
que o acórdão não enfrentou a questão suscitada no Agravo Interno, deixando de enfrentar o distinguishing suscitado pelo Embargante
”. (ID

45953006 - Num. 45953007 - p. 3).

Assevera: “
o acórdão vergastado não solucionou a lide, pois limitou-se a invocar a possibilidade de interpretação extensiva dos itens da lista de serviço definida em Lei Complementar, sem, contudo, demonstrar em que medida os fatos apurados no processo se subsumem a estas normas interpretadas extensi
vamente” (ID

45953006 - Num. 45953007 - p. 3).

Requer que: “
requer que este c. Órgão Especial se manifeste fundamentadamente sobre a distinção entre o Recurso Especial em análise, sanando-se vício de omissão
”. (ID

45953006 - Num. 45953007 - p. 4).

Recurso tempestivo (ID 46020465)

Contrarrazões (ID 49812963)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020